Tribunal: TJDFT
Processo: 0708453-41.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DESLOCAMENTO DE MAJORANTES PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. Valoradas negativamente duas circunstâncias judiciais (antecedentes e circunstâncias do crime), não é possível que a pena-base seja fixada no mínimo legal. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base; o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e proporcionalidade, fixar a pena adequada para o caso concreto. Havendo duas causas de aumento do crime de roubo, admite-se que uma delas fique reservada para compor o tipo circunstanciado na última etapa da dosimetria, ao passo que a remanescente pode ser usada na primeira fase para negativação das circunstâncias do crime.